Tribunal: TJSP
Processo: 2107800-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão mediante sequestro, falsidade ideológica e receptação – Pleito de trancamento da ação penal - Medida excepcional somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Revogação de medida cautelar – Impossibilidade - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.